Tribunal: TJMT
Processo: 0002961-37.2019.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002961-37.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROMARIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 030.561.791-57 (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
–
NEUTRALIZAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE DA DROGA -
20,039 KG DE MACONHA
– ART. 42 DA LEI No. 11.343/06 –
2.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA-BASE
– PROCEDÊNCIA – RECRUDESCIMENTO EXAGERADO –
3. REDUÇÃO DO AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA
– QUANTIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES ANTERIORES – ERRO - PROCEDÊNCIA – APENAS TRÊS, NÃO SEIS –
4. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA
– PROCEDÊNCIA – DECORRÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
EM PARTE
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A
gravidade social do crime e o fato dele ensejar a prática de outros delitos
é consequência natural do crime de tráfico de drogas, portanto, inerente ao referido tipo penal, não servindo para a exasperação da pena na primeira fase. Outrossim, a quantidade da droga não pode ser servir como consequência do crime de tráfico de drogas, por se tratar de uma circunstância dele. Por outro lado,
é possível a neutralização das consequências do crime, com a migração da expressiva quantidade de droga como circunstância negativa do delito – o que realmente deve ser considerado no caso em apreço, pois, cuida-se de
20,039kg de maconha
, o que extrapola as circunstâncias naturais do crime –,
sem que isto acarrete
reformatio in pejus
, uma vez, que a alteração dos fundamentos para a exasperação da pena basilar não acarretou situação mais gravosa ao apelante, apenas sua manutenção. Aliás, é entendimento da Suprema Corte que
“(...) Não há falar em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. (...)”
(HC 161884 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018);

2. Mesmo que consideradas prejudiciais ao apelante seus antecedentes e negativadas as consequências do crime, esse juízo depreciativo não justifica a exasperação da pena basilar em 4 anos e 6 meses acima do mínimo legal, ou seja, quase o dobro da pena mínima cominada, mostrando-se imperioso o redimensionamento da reprimenda basilar.

3. Se militam em desfavor do réu três condenações definitivas por crimes anteriores, não seis como consignado na sentença condenatória, uma delas pode ser usada como maus antecedentes e as demais, na segunda etapa dosimétrica como agravantes da reincidência. Entretanto, incidindo a atenuante da confissão espontânea, imperiosa sua compensação com uma das condenações remanescentes, enquanto a última servirá para agravar a pena intermediária na fração de 1/6 –
quantum
adequado e suficiente em se tratando de uma condenação definitiva. Precedentes do STJ.

4. Reduzida a pena privativa de liberdade definitiva, deve-se, via de consequência, operar a redução da pena pecuniária na proporção da primeira, levando-se em conta, ainda, a situação econômica do condenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Romário Dias dos Santos
,
contra a sentença anexada sob Id. 45694495, pela qual foi
condenado
como autor do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
, à pena de
12 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e pagamento de
1.280 dias-multa
.

Em suas razões recursais, almeja a
redução
da pena
basilar
,
redução
do
quantum
de incremento relativo à agravante da
reincidência
e redução da
pena pecuniária
(Ids. 45694498/99 e 45694950).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 45694953/54).

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo, para
reduzir as penas basilar e pecuniária
do apelante, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 35928459):

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – A) PLEITO PELO
DECOTE
DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS ‘
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
’ - POSSIBILIDADE – INCONSISTÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA –
BIS IN IDEM
– QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA SOPESAR VALORAR TANTO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP, COMO TAMBÉM AS ESPECÍFICAS DO ART. 42, DA LEI DE DROGAS; B) PRETENDIDA
READEQUAÇÃO
, PARA MENOR, DO
QUANTUM
APLICADO NA
SEGUNDA FASE
DA DOSIMETRIA DA PENA –
INACOLHIMENTO
– PROPORCIONAL O
QUANTUM
DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, POR REGISTRAR O ACUSADO
06 (SEIS) CONDENAÇÕES
DEFINITIVAS POR CRIMES DOLOSOS –
PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 23 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020